Tribunal: STF
Processo: RE 85336
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
- Recurso. Fungibilidade. Divergência jurisprudencial. O princípio de fungibilidade dos recursos não foi instituído, expressamente, no atual Código de Processo Civil, porém, se ainda assim for aplicável, é mister que o recorrente não tenha incidido em erro grosseiro ou má fé.